Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800185-09.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS COEHO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800185-09.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

IMPETRANTE: VANESSA CONCEIÇÃO LEITE (OAB/MT 26097/O)

PACIENTE: MARCOS COELHO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CASO. ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, na necessidade de garantir a aplicação da lei

penal, destacando que o coacto se evadiu do distrito da culpa logo após o delito.

2.
“
A custódia preventiva foi fundamentada, ainda, na necessidade e assegurar a aplicação da lei penal diante da fuga do paciente após o cometimento do delito. No entanto, segundo consta nas informações juntadas aos autos, o réu se apresentou espontaneamente às autoridades policiais em 29/5/2019, ocasião em que foi devidamente cumprido o mandado de prisão em seu desfavor. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a evasão do distrito da culpa, quando comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
.
” (HC 261.128/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013) (grifei)

3.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Vanessa Conceição Leite, em favor de
Marcos Coelho da Costa
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ação penal nº 0005049-63.2017.8.14.0130).

A impetrante aduz que
“[o] paciente teve o mandado de prisão expedido em 21 de junho de 2017 (...) porém o mandato de prisão não foi registado no BANCO NACIONAL DE MANDADO DE PRISÃO, vindo o mesmo tomar ciência do fato apenas em 22 de dezembro de 2020. Ocasião que de mediato se apresentou a delegacia de polícia da cidade de Água Boa/MT, onde residia a 03 (três) anos, conforme se junta BO em anexo, ficando cerceado desde então na penitenciaria PM Major Zuzi”.

Sustenta a ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva pelos seguintes argumentos:

“CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS SEGUROS DE QUE O PACIENTE SABIA DA EXISTÊNCIA

DO PROCESSO A EVIDENCIAR SUA INTENÇÃO DE ESQUIVAR-SE DA JUSTIÇA, BEM ASSIM DO SEU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE ÁGUA BOA, NÃO SUBSISTEM OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BASEADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, TAMPOUCO, NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, JÁ QUE NÃO PERMANECE QUALQUER RISCO À INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL, DESFAZENDO-SE QUALQUER PERICULUM LIBERTATIS QUE PUDESSE FUNDAMENTAR A CONTINUIDADE DA PRISÃO”.

Em complemento, destaca que as condições pessoais do paciente o favorecem, uma vez que
“o Réu é servente de pedreiro, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão negativa que junta em anexo”.

Por esses motivos:

“requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente a fim de que seja concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura.

Requer a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura, concessão da liminar, regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente writ.

Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, para o paciente aguarda (sic) o julgamento em liberdade”.

Junta documentos.

Os autos de
habeas corpus
foram distribuídos em regime de plantão e, não vislumbrando se tratar de nenhuma das hipóteses da Resolução nº. 16/2016/TJE/PA, que trata sobre o plantão judiciário, a Desembargadora plantonista, Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou a distribuição regular
.

Uma vez recebido o
writ
, neguei o pedido liminar e determinei
, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo bem como a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.342.654).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação (Id. nº 4.366.174).

É o breve

relatório
.

VOTO

Da análise dos autos, firmo, desde já, que os argumentos defensivos não encontram lastro a subsidiar a concessão da ordem, uma vez que basta a leitura da decisão constritiva para concluir que esta se encontra acertadamente fundamentada na existência de provas da materialidade, bem como de indícios de autoria, e aponta a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa logo após a ocorrência do delito,
permanecendo em local desconhecido por mais de três anos
, quando se apresentou perante a autoridade policial de Água Boa, município do Estado do Mato Grosso.

Nessa linha, é interessante reproduzir a decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que é extremamente explicativa quanto aos fundamentos da necessidade da imposição da medida constritiva:

“Passo, então, à análise da demonstração da prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti).

Com relação à materialidade do delito, resta demonstrado nos autos a ocorrência do crime de homicídio, haja vista o ofício requisitando a remoção e a necropsia da vítima, e, ainda, os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos.

O conjunto de depoimentos das testemunhas indica os representados como sendo os supostos autores do crime de homicídio em epígrafe.

Por ser de suma importância, destacam-se as declarações da testemunha ocular Jhonatan Bezerra Cavalcante (fl. 04): e ao olhar
viu que os três rapazes já estavam correndo atrás da vítima para uma área de mato ao lado do posto, local este que é escuro, e por isso não viu o que lá ocorreu. Disse que passaram alguns minutos, talvez uns dez, e observou os três rapazes retornando daquele local, os quais subiram numa moto, modelo e cor não informados e se evadiram
(...) Em seguida disse que juntamente a Werveson foram até o local para onde a vítima e os três rapazes correram e
encontraram a vítima deitada no chão, desacordada e respirando fundo
.

A testemunha Luis Fernando Vieira da Silva declarou que a desavença entre os representados e vítima se originou de uma dívida, que esta tinha para com uma prostituta, de alcunha Morena, e, razão de um programa realizado. Afirmou, ainda, que viu os envolvidos discutirem entre si, agredirem-se mutuamente e, principalmente, que
Arlan disse a Marcos ́Vamos matar esse urubu agora ́
!; que
Antônio saiu correndo em direção a uma área do mato próximo ao posto, e Arlan e Marcos saíram correndo atrás; Que cerca de cinco minutos Arlan e Marcos retornaram correndo, porém Antônio não retornou; Que nas mãos dos dois havia sangue
.

Ante o exposto, conclui-se estarem presentes elementos informativos que comprovam a materialidade do delito.

Já no tocante ao preenchimento do requisito da existência
de indícios de autoria, este resta devidamente constatado pelos relatos das testemunhas, e ofício requisitando exame de necropsia e laudo cadavérico na vítima (fl. 10), de forma que, em juízo de cognição sumária, não se pode negar a caracterização dos indícios exigidos por lei.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão. (periculum libertatis).

Justifica-se a decretação da prisão cautelar considerando-se a necessidade de
garantia da aplicação da lei penal
, tendo em vista que
os representados fugiram do distrito da culpa logo após a ocorrência do delito, o que demonstra a intenção de se furtar das conseqüências da persecução penal
.

A sra. Maria Gorete Alvina Silva Conceição, genitora do sr. Arlan Silva Sousa, declarou (fl. 05) que, no dia 12.06.2017, às 03h00min,
seu filho chegou em casa com a camisa cheia de sangue, afirmou também que Arlan saiu de casa dizendo que daria um tempo fora da cidade, não sabendo ela para onde ele foi
.

O sr. Carlito do Nascimento Costa, genitor do sr. Marcos Coelho da Costa, relatou (fl. 05) que logo após Marcos bateu a porta, e saiu de casa, não sabendo o depoente do seu paradeiro, e sendo a última vez que o viu. Afirmou que seus outros dois filhos foram até o local que Marcos guardava suas roupas e não havia nada
.

Os depoimentos acima são conclusivos no sentido de que
os representados deixaram suas residências, sem informar familiares o seu destino, ou seja, se evadiram com o intendo de se furtar à aplicação da lei penal
.

Por fim, é importante frisar que, a prisão preventiva dos ora representados tem fundamento legal no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima cominada abstratamente ao crime em tese cometido é superior a 4 anos, isto é, admite-se perfeitamente a decretação da prisão preventiva.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos ora representados.”
(grifei)

O argumento da impetrante de que o paciente desconhecia a existência do processo mostra-se enfraquecido diante dos elementos trazidos nos autos, em especial, a própria decisão combatida, na qual a autoridade inquinada coatora apresentou depoimentos de familiares do coacto e do codenunciado (Arlan Silva Sousa) nos quais afirmam que, no dia do crime, após a ocorrência do ilícito, estes foram até suas casas para buscar pertences e saíram logo em seguida, sem informar para onde iriam.

Ademais, o fato de o paciente ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial do Estado do Mato Grosso – mais de três anos após a decretação da prisão preventiva - não é, por si só, suficiente para evidenciar que este não pretende criar entraves à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, ressalto que, conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, quando comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, como demonstra a ementa a seguir:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA DE FILHA MENOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública.

3. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva, que evidencia a periculosidade do agente ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, de quem era colega de trabalho e possuía inimizade anterior, porque o ofendido teria se recusado a pegar bolinhas de papel que havia arremessado fora do lixo durante o turno em que estava trabalhando com o paciente. Consta nos autos que, no momento dos disparos, a vítima estava de costas com as mãos para o alto e teria sido alvejada também quando já caída ao solo.

4. A custódia preventiva foi fundamentada, ainda, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da fuga do paciente após o cometimento do delito. No entanto, segundo consta nas informações juntadas aos autos, o réu se apresentou espontaneamente às autoridades policiais em 29/5/2019, ocasião em que foi devidamente cumprido o mandado de prisão em seu desfavor. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a evasão do distrito da culpa, quando comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar sob o fundamento de o paciente ser pai de uma menina de dois anos que necessita da sua assistência, isto porque, além de o paciente ter sido denunciado por delito praticado com extrema violência, não comprovou ser o único responsável pelos cuidados da menor.

6. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime"

8. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 261.128/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013)

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Por fim, sobre as condições pessoais do coacto, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/01/2021